Tribunal: STF
Processo: HC 258427
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-29
Data de publicação: 2025-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Consta dos autos que o paciente, em petição subscrita por ele próprio, ajuizou revisão criminal perante o Tribunal local que restou indeferida liminarmente, ante a instrução deficiente do feito e a ausência de capacidade postulatória, tendo havido, ainda, a determinação para fosse oficiada a Defensoria Pública para, “a seu juízo”, atuar na defesa do paciente.



    Impetrado habeas em causa própria perante o STJ, foi a ordem indeferida liminarmente.



    Neste writ, a defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto há omissão na apreciação dos seus pleitos deduzidos na revisão criminal, em alegada negativa de acesso à jurisdição. 



    Requer, ao final:



    “1. O recebimento e processamento do presente Habeas Corpus, com apreciação pelo TRIBUNAL PLENO, dada a gravidade das violações constitucionais envolvidas; 



    2. A nulidade da decisão que indeferiu liminarmente a revisão criminal no âmbito do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), diante da indevida exigência de certidão de trânsito em julgado e da negativa de análise do mérito da causa, apesar da previsão expressa no art. 623 do Código de Processo Penal, que autoriza o próprio réu a ajuizar revisão criminal; 



    3. Subsidiariamente, que se reconheça a ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, extinguindo-se a punibilidade do paciente, com fulcro nos arts. 107, IV; 109, VI; e 110, §1º, todos do Código Penal, diante da clara configuração do decurso de prazo legal, conforme demonstrado nos autos e comprovado com base nos elementos objetivos já apresentados; 



    4. No mérito, a concessão definitiva da ordem, com o reconhecimento da prescrição ou com a anulação das decisões anteriores, determinando-se o processamento regular da revisão criminal. 



    5. Requer, ainda, que se considere expressamente que, neste Habeas Corpus, foram novamente agora acostados 22 documentos comprobatórios com o objetivo de possibilitar a real compreensão dos vícios apontados, especialmente no que tange ao recebimento tácito da denúncia e à prescrição retroativa. 



    6. Tais documentos permitem a análise objetiva da ilegalidade relatada, de modo a afastar qualquer alegação — como a anteriormente proferida pelo relator do STJ — de que a inicial não estaria instruída com prova pré-constituída ou que não permitiria a devida apreciação do pedido pelo Tribunal a quo. 



    7. A produção de todas as provas admitidas em direito, especialmente a juntada de documentos.”



     



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão monocrática combatida: 



    “O habeas corpus foi impetrado por pessoa leiga e, ao que parece, hipossuficiente. A inicial não veio acompanhada de documentos que possibilitem a verificação da ilegalidade relatada, ou mesmo da apreciação pelo Tribunal a quo do pedido aqui deduzido.



    Cabe ressaltar que, em razão da celeridade do rito do habeas corpus, incumbe ao impetrante apresentar prova pré-constituída do direito alegado, sob pena de não conhecimento da impetração. 



    Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:



    (...)



    Outrossim, conforme se observa do precedente acima transcrito, é função institucional da Defensoria Pública prestar orientação jurídica e exercer a defesa dos necessitados, sendo certo, ainda, que seus membros possuem prerrogativa de requisitar as informações e documentos necessários ao exercício de suas atribuições (art. 44, X, da Lei Complementar n. 80). 



    No mesmo sentido, foi firmado Acordo de Cooperação Técnica STJ n. 02/2020 que prevê “que sejam repassadas à DPU para estudo técnico, elaboração de peças processuais, orientação jurídica, prestação de informações ou encaminhamento aos órgãos competentes: I – as correspondências recebidas no protocolo judicial do STJ relativas a cidadãos presos em busca de revisão de processos, benefícios penais e/ou providências correlatas”. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 210, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o presente habeas corpus e determino o encaminhamento de cópia dos autos à Defensoria Pública da União para que, dentro de suas atribuições legais e nos termos do Acordo de Cooperação Técnica STJ n. 02 /2020, promova a defesa dos interesses do paciente.”  



    Reproduzo, ademais, trecho da decisão monocrática na revisão criminal do Tribunal local:



    “Embora o requerente pretenda revisão de seu processo, a inicial não veio instruída com a “certidão de haver passado em julgado” qualquer Sentença Penal condenatória, como expressamente determina o art. 625, § 1º, do Código de Processo Penal, in verbis:



    (...)



    Não bastasse, determina expressamente o art. 443, § 1º do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ipsis litteris:



    (...)



    Não se pode olvidar, ainda, que o pedido de revisão criminal sub examine foi subscrito de próprio punho pelo Peticionário (que não comprovou possuir capacidade postulatória), podendo o seu julgamento ser, inclusive, prejudicial ao requerente, na medida em que, não expondo a tese que lhe dá amparo com o necessário domínio do direito, permitiria o esgotamento do instrumento revisional, que, como é cediço, não pode ser renovado ou proposto mais de uma vez em determinadas hipóteses. 



    Assim sendo, uma vez que o requerimento não foi formulado por pessoa com capacidade postulatória; não foi instruído com a certidão de trânsito em julgado de Sentença Penal condenatória; e nem, tampouco, se encontra acompanhado de documentação apta a subsidiar a pretensão do Peticionário, nos termos do § 3º do art. 625 do Código de Processo Penal, indefiro in limine a petição inicial.



    Lado outro, com o objetivo de preservar os direitos e garantias fundamentais do Peticionário, determino que, após a certificação de decurso do prazo para recurso em face da presente decisão, seja oficiado ao Juízo a quo, a fim de que dê vista à Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais (ou a Defensor Dativo) para, a seu juízo e se for o caso, proceder ao pedido revisional, de maneira técnica, observando-se as exigências legais.”



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:   



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”  



    Por fim, ressalto que, no âmbito deste Supremo Tribunal, 



    “[a] atuação monocrática do Relator, com observância das balizas estabelecidas nos arts. 21, § 1º, e 192, caput, do RISTF, não traduz violação ao princípio da colegialidade, tampouco ao direito de defesa especialmente na hipótese em que a decisão reproduz compreensão consolidada da Corte” (HC nº 192.381-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/12/20).



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente